Tribunal: STF
Processo: ARE 1387208
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HABEAS CORPUS SUBSEQUENTE. IDENTIDADE DE OBJETO. DECISUM SUPERVENIENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO.  PREJUDICIALIDADE.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e interposto em relação a acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:

“APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE DE INCOMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. FLAGRENTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CORRÉUS. POSSIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO RECURSAL. UNANIMIDADE. 
1. A competência, no presente caso, é fixada com base no art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, uma vez que o Apelante, aproveitando-se do cargo que ocupava na OM, recebeu vantagem indevida. Preliminar de nulidade da Sentença por incompetência do Juízo para processar e julgar o feito rejeitada. Decisão unânime. 
2. A provas são fartas com relação aos elementos objetivos e subjetivos do Tipo Corrupção passiva. Além dos depoimentos dos Corréus, há prova testemunhal e documental, bem como os áudios gravados nas reuniões entre os militares e os donos de escolas náuticas. 
3. Caracterizada a ofensa contra a Administração Militar uma vez que o Apelante, na qualidade de Comandante da Delegacia Fluvial de Cuiabá, passou a exigir vantagens pecuniárias indevidas para exercer seu dever de ofício. 4. O flagrante preparado tem a participação de um agente, normalmente uma autoridade policial, que induz alguém a prática do delito. No caso em tela, a gravação do ambiente foi realizada por iniciativa dos próprios Acusados, não havendo assim que se falar ato preparado. Ademais, a jurisprudência do STM tem considerado válida a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores 
5. Não merece reparos a Sentença quanto à dosimetria da pena. O Magistrado fundamentou a decisão e soube sopesar as diversas circunstâncias dos fatos proporcionalmente. 
6. Inaplicável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não haver previsão legal na legislação penal militar. 
7. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (e-doc. 7).

 2.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela aplicação do Tema Nº 182 do rol da Repercussão Geral, bem assim por demandar análise de conteúdo infraconstitucional (e-doc. 14).

 3.	Interposto o presente agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a parte recorrente, em síntese, impugna parcialmente os fundamentos da decisão agravada. Repisando as razões do apelo extremo, protesta pela concessão de “habeas corpus de ofício no tocante aos pedidos elencados com base na fundamentação jurídica desta peça processual” (e-doc. 135, p. 24).

É o relatório.

Decido.

 4.	A controvérsia delineada no presente feito está toda compreendida no HC nº 211.349/SP, que, sob minha relatoria, teve a ordem denegada em 28/11/2022, situação mantida pela Segunda Turma por ocasião do julgamento do agravo regimental (j. 17/02/2023, p. 28/02/2023), in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. TIPIFICAÇÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INC. II, AL. “E”, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
 1. Caracterizados os elementos típicos do art. 308 do Código Penal Militar, considerado delito praticado por militar em situação de atividade contra a ordem administrativa militar, amoldando-se a conduta à al. “e” do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar, tem-se a competência da Justiça especializada, nos termos do art. 124 da Constituição da República. Precedentes. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
  
5. Destarte, a autoridade da coisa julgada formada com o trânsito em julgado, em 08/03/2023, daquele acórdão que encerrava o mesmo objeto deste feito, enseja, pois, sua perda superveniente e conseguinte reconhecimento de prejudicialidade.

6. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator